Tribunal: TJSP
Processo: 1090090-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento e realocação por problemas técnicos emergenciais. Autor não avisado sobre o cancelamento e a reacomodação com a antecedência necessária para se organizar e chegar com seus filhos a tempo no aeroporto. Outra opção, de embarcar no dia seguinte, que se mostrou inviável. Necessidade de adquirir novas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento e realocação por problemas técnicos emergenciais. Autor não avisado sobre o cancelamento e a reacomodação com a antecedência necessária para se organizar e chegar com seus filhos a tempo no aeroporto. Outra opção, de embarcar no dia seguinte, que se mostrou inviável. Necessidade de adquirir novas passagens para honrar compromissos previamente agendados. Danos morais e materiais comprovados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1090090-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado GUSTAVO
TEIXEIRA DE SOUZA MARQUES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1090090-67.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
Apelado: Gustavo Teixeira de Souza Marques
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant
Voto no 39705
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Transporte
aéreo.
Voo
internacional.
Cancelamento e realocação por problemas técnicos
emergenciais. Autor não avisado sobre o cancelamento e a
reacomodação com a antecedência necessária para se
organizar e chegar com seus filhos a tempo no aeroporto.
Outra opção, de embarcar no dia seguinte, que se mostrou
inviável. Necessidade de adquirir novas passagens para
honrar compromissos previamente agendados. Danos
morais e materiais comprovados. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 80/85, que julgou procedente ação de indenização por danos moral e material,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado por GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUZA
MARQUES em face de TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a requerida
ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reías), corrigidos monetariamente a
partir do arbitramento da presente demanda e acrescidos de
juros de mora a partir da citação, bem como a indenização
pelos danos materiais suportados na quantia de R$19.435,19
(dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove
centavos), atualizada pela Tabela Prática do TJSP a partir da
data do efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405/CC).
Em razão da sucumbência, arcará a parte ré
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais
fixo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em 10% do valor da
condenação.”
Recorre o réu alegando, em síntese, ausência de comprovação dos
danos material e moral, já que é incontroverso o fato de ter ofertado duas opções de
realocação ao apelado após cancelamento justificado de seu voo original, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a completa ausência de qualquer prova ou mesmo mínima demonstração de que o
apelado e sua família teriam qualquer prejuízo se utilizassem um dos voos ofertados
pela apelante. Subsidiariamente, pede que o quantum concedido a título de
indenização por danos morais seja minorado.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 108/116).
Valor da causa em 04/09/2019: R$ 24.435,19.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação indenizatória em que o autor alega em sua
inicial, conforme relatório da sentença que ora transcrevo, que contratou “serviço de
transporte prestado pela requerida, especificamente para o dia 02/08/19, partindo
de Lisboa (Portugal), com destino à Guarulhos (Brasil), com chegada prevista para
05h20. Ocorre que, às 14h do dia 02/08, a ré anunciou o cancelamento do voo
contratado, oferecendo reacomodação em outro voo às 17h30 do mesmo dia,
inviabilizando que o requerente tivesse tempo hábil para chegar ao aeroporto,
oferecendo como alternativa um voo apenas Às 15h do dia seguinte, fazendo com
que o autor e seus filhos perdessem compromissos pessoais. Diante deste cenário o
autor afirma ter adquirido novas passagens, com outra companhia aérea, para
poder honrar com os compromissos, conforme havia planejado. Requer seja a ré
condenada ao pagamento de indenização referente aos danos materiais no valor de
R$19.435,19, e danos morais”.
Corretamente, a r. sentença ainda consignou:
“No que diz respeito aos danos materiais, sofridos pelo autor,
uma vez comprovado o nexo entre o prejuízo e a conduta da ré e apresentado o
comprovante deste efetivo prejuízo, o autor faz jus à indenização pelo dano material
suportado, que totaliza R$19.435,19 (fls.28/30). Quanto aos danos morais, não
basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo
como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição,
personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico,
medo e outros.”
De fato, o autor e seus filhos, que sairiam do aeroporto de
Lisboa/POR rumo a São Paulo dia 02/08/2019 às 23h20min, com o cancelamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teve a opção de ser reacomodado em outro voo às 17h30min do mesmo dia
02/08/2019, porém, os avisos sobre o cancelamento e a reacomodação somente
ocorreram às 14h00min deste dia, alegação não contestada pela apelada,
inviabilizando que tivessem tempo hábil para chegar ao aeroporto.
A outra opção oferecida pela companhia aérea seria a realocação
para um voo na manhã seguinte, com chegada ao Brasil por volta de 15h00min do
dia 03/08/19.
Como o autor necessitava honrar compromissos pessoais e
profissionais previamente agendados e, segundo ele, inadiáveis, foi obrigado a
adquirir novas passagens aéreas para o Brasil diretamente no guichê de outra
companhia aérea, totalizando um gasto extra de R$ 19.435,19, conforme
documentos de fls. 28/30.
Indiscutível, portanto, que o autor não foi avisado com a
antecedência necessária para organizar as bagagens, de forma que conseguisse
chegar com seus filhos a tempo no aeroporto e não perder o voo antecipado, e
evitando, assim, a compra de novas passagens.
De fato, cabia à requerida ter tomado todas as medidas para
cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante
ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo.
A obrigação da requerida é de resultado, onde se o contrato não for
cumprido, sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o
transportador a compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
Impõe-se, outrossim, a existência de nexo de causalidade entre a
ação ou omissão do transportador e o dano suportado pelos contratantes, afastando-
se o dever de indenizar apenas com o rompimento desse liame, que ocorre quando
presente o caso fortuito ou fato necessário invencível, a força maior e a culpa
exclusiva do contratante.
E, no caso, a ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo
a eximir-se de sua responsabilidade, porquanto ainda que tenha alegado na
contestação necessidade de manutenção emergencial na aeronave, possui dever de
honrar sua obrigação com relação aos horários, fazendo parte do risco do seu
negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente o fortuito externo (ou força maior) autorizaria a exclusão
da responsabilidade civil. Todavia, para tal exoneração se faz necessário que o fato
causador do atraso não tenha qualquer relação de conexidade com o meio ou o
organismo, ou, nas palavras de Agostinho Alvim: “A força maior, portanto, é o fato
externo que não se liga à pessoa ou à empresa por nenhum laço de conexidade.”
(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, Editora Jurídica e
Universitária Ltda., 1965, 3a. edição, página 316).
Assim, de rigor o dever de indenizar nos termos do art. 737 do
Código Civil e arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelos passageiros
não se tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que merece,
efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil.
Logo, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra razoável, não
merecendo qualquer reparo, e o dano material foi devidamente comprovado.
Por fim, a verba honorária deverá ser acrescida de 5% (cinco por
cento) a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da
parte apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator